Tribunal: TJDFT
Processo: 0723387-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0723387-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEIDIANE DA SILVA GUEDES AGRAVADO: FRANCISCO LEONARDO FREIRE FONSECA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LEIDIANE DA SILVA GUEDES (requerida) contra a r. decisão de ID 237566163, proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição de Ceilândia, que, em ação de cobrança cumulada com pedido de reparação por dano material e moral, ajuizada por FRANCISCO LEONARDO FREIRE FONSECA (autor), deferiu a penhora sobre os honorários advocatícios da agravante. Eis o teor da r. decisão agravada (ID 237566163, dos autos de origem): “Trata-se de ação de cobrança cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, com pleito de tutela de urgência de natureza antecipada, ajuizada por FRANCISCO LEONARDO FREIRE FONSECA em face de LEIDIANE DA SILVA GUEDES. O autor sustenta que a requerida, sua ex-advogada, apropriou-se indevidamente de valores levantados em processos judiciais nos quais atuou como sua patrona, sem repasse das quantias devidas. Segundo a narrativa inicial, a requerida teria recebido integralmente os valores de dois processos judiciais (trabalhista e cível), sem repassar ao autor a quantia líquida que lhe competia, gerando um prejuízo de R$ 131.677,85, atualizado para R$ 207.712,48, conforme planilha anexa (Id. 237208688). O autor também aponta que a requerida figura como advogada em outra ação trabalhista (no 0000516-94.2020.5.10.0105, 5a Vara do Trabalho de Taguatinga-DF), onde fará jus a honorários contratuais e sucumbenciais no total de R$ 104.668,23. Diante do fundado receio de dissipação desses valores, da ausência de bens em nome da ré e da condição de vulnerabilidade econômica do autor, pleiteia-se medida de urgência para garantir a efetividade da tutela jurisdicional. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, a probabilidade do direito está corroborada por extensa documentação acostada aos autos (Id. 237208663, Id. 237208674), que demonstra o levantamento integral dos valores por parte da ré em ações judiciais. O perigo de dano encontra-se evidenciado pela urgência a fim de evitar a frustação da execução. Assim, presentes os requisitos do art. 300 do CPC, DEFIRO a tutela de urgência pleiteada determinando a penhora no rosto dos autos do processo no 0000516-94.2020.5.10.0105, em trâmite na 5a Vara do Trabalho de Taguatinga-DF, exclusivamente sobre os valores devidos à ré LEIDIANE DA SILVA GUEDES, a título de honorários contratuais e sucumbenciais, até o limite de R$ 207.712,48, conforme demonstrado nos autos. Ressalte-se que a presente medida recai apenas sobre os valores que cabem à advogada do reclamante, LEIDIANE DA SILVA GUEDES, a título de honorários contratuais e sucumbenciais, não devendo, em hipótese alguma, comprometer os valores devidos diretamente ao reclamante da ação trabalhista mencionada, que devem ser liberados normalmente ao autor. Expeça-se ofício à 5a Vara do Trabalho de Taguatinga-DF, com cópia desta decisão, da petição inicial e da planilha de cálculo (Id. 237208688), requisitando a retenção e depósito em juízo dos valores pertencentes à advogada LEIDIANE DA SILVA GUEDES, limitados à quantia de R$ 207.712,48. Dou a decisão força de ofício.” Em suas razões recursais (ID 72781751), a agravante afirma que a decisão estaria equivocada, pois os honorários advocatícios possuem natureza alimentar e, portanto, seriam impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC. Sustenta que a medida compromete sua subsistência e o exercício da profissão, uma vez que atua como advogada autônoma e depende exclusivamente desses valores para seu sustento. Aduz que a decisão agravada não observou a ausência de provas robustas quanto à alegada apropriação indébita, tratando-se, na verdade, de mero desacordo comercial. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender a penhora dos honorários advocatícios, bem como a reforma da decisão para reconhecer a impenhorabilidade dos valores bloqueados. Preparo regular (ID 72952283). É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, denota-se que, no caso concreto, o autor/agravado ajuizou ação de reparação por dano material e moral em face da agravante, sob a alegação de que, na qualidade de advogada, esta teria se apropriado indevidamente de valores levantados em dois processos judiciais, um trabalhista e outro cível, sem repassar ao autor a quantia que lhe cabia, o que teria gerado prejuízo de R$ 131.677,85, atualizado para R$ 207.712,48 (ID 237208688, dos autos de origem). Afirma, ainda, que a agravante figura como advogada em outra ação trabalhista (processo n. 0000516-94.2020.5.10.0105, 5a Vara do Trabalho de Taguatinga/DF), na qual possui expectativa de recebimento de honorários advocatícios no valor de R$ 104.668,23. De acordo com o art. 854, §3o, I, do CPC, à agravante incumbe o ônus de provar que a constrição tenha recaído sobre verbas impenhoráveis. Nesse sentido: “2. O art. 854, §3o, I, do CPC prevê que incumbe ao executado, no prazo de cinco dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. Desse modo, o ônus probatório recai sobre o devedor, conforme estabelece o art. 854, §§ 2o e 3o, do CPC, após sua intimação acerca da indisponibilidade dos ativos financeiros. (Acórdão 1611571, 07199623020228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no DJE: 16/9/2022). 3. Sem que a devedora se desincumba do ônus de comprovar a impenhorabilidade, deve ser mantido o bloqueio, sob pena de restar frustrado o escopo da execução, qual seja, o de assegurar o cumprimento da obrigação representada pelo título, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor (arts. 4o e 797 do CPC). 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido (Acórdão 1768931, 0726413-37.2023.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/10/2023, publicado no DJe: 31/10/2023.)” "6. Para que seja reconhecida a impenhorabilidade, deve haver comprovação da natureza da verba constrita. O ônus probatório recai sobre o devedor (art. 854, §§ 2o e 3o, do CPC), após sua intimação acerca da indisponibilidade dos ativos financeiros. 7. No caso, o recorrente alega apenas genericamente que o valor bloqueado é oriundo de salário. Todavia, não apresenta nenhum documento para subsidiar as suas alegações. Não há provas de que a quantia possui natureza salarial ou que constitui reserva financeira. Também não é possível deduzir do acervo probatório que há violação à dignidade humana e ao mínimo existencial" (Acórdão 1697268, 07032450620238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/5/2023, publicado no DJE: 22/5/2023)” Ademais, embora a agravante sustente que os honorários advocatícios possuam natureza alimentar, a jurisprudência admite a relativização da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC. O col. Superior Tribunal de Justiça, por sua Corte Especial, em 03/10/18, no julgamento dos EREsp 1.582.475/MG, Relatoria do e. Min. Benedito Gonçalves, admitiu exceção implícita para a penhora de percentual dos vencimentos do devedor, além daquelas já expressas e acima destacadas, desde que assegurada a sua subsistência e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. Eis a ementa do v. Acórdão: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. (...) 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) (Negritou-se). No entanto, sem açodamento de avançar sobre o mérito, mas, em tese, a recorrente teria se limitado a apresentar alegações genéricas acerca da impenhorabilidade dos valores bloqueados, sem comprovar, de forma concreta, que a constrição judicial comprometeria sua subsistência ou a de sua família. Desse modo, nesta cognição sumária, não se verifica a probabilidade de provimento do recurso. Diante do exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, responda no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de julho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator